Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1000563-12.2016.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ANDRÉIA LUZ DE SOUZA;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelação interposta por Andréia Luz de Souza contra a sentença (Id. 176037114) proferida em liquidação de sentença decorrente de ação ordinária proposta contra o Estado de Mato Grosso.
Assegura que “ao contrário do que equivocada e ilegalmente sustenta a sentença recorrida, o Superior Tribunal de Justiça, faz muito, consolidou entendimento assentando que, de acordo com precedentes deste Tribunal, a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores empossados após o advento da Lei n° 8.880/94”.
Assevera que “ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, a conclusão do Perito que deu por prejudicada as respostas aos quesitos escorando alegação de que ‘a requerente não estava em exercício nessa época’, é de manifesta ilegalidade por restringir, impor limitação, impor condicionante alheia ao comando judicial transitado em julgado.”.
Requer o provimento do recurso para “determinar o retorno dos autos à origem para que o Perito realize o exame pericial independente da data do ingresso do servidor, considerando na apuração da diferença na conversão da URV a situação da carreira ou categoria e não a situação individual da parte Autora, com os corolário em direito.”.
Contrarrazões (Id. 176037118).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.
Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. [...]. (Id. 176037114 – fls. 5).
Andréia Luz de Souza ingressou no serviço público em 12 de março de 2008, no cargo de técnico administrativo (Ficha funcional, Id. 17603708 – fls. 1).
Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário: i) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994; ii) apurar o percentual, acaso existente; iii) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392, de 16 de março de 1994, no 6.528, de 15 de setembro de 1994, e no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e iv) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da área instrumental decorrente da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.461, de 13 de julho de 2001, supriu, por inteiro, eventual diferença remuneratória.
Por sua vez, constata-se que o perito considerou tão somente o fato de a servidora ter sido admitida no cargo de técnico administrativo, após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 (Id. 141917173).
Todavia, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor é direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa:
[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]
Além disso, sequer houve elaboração de cálculo para apuração da diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, pelo que está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].
Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o laudo contábil pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.
Essas, as razões por que: i) declaro, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determino o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o laudo contábil pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e, ii) julgo prejudicado o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, Data registrada no sistema.
Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
Relator em Substituição Legal